Tribunal: CARF
Processo: 10218.000579/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.000579/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.751 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
MANOEL JOSE DIAZ DA HORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, uma vez comprovados os pagamentos
declarados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 01-25.344 - da 2a Turma da DRJ
em Belém/PA (fls. 46 e segs.).

O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme Notificação de Lançamento de fls. 32/36, para cobrança do Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício de 2009, ano-calendário de 2008, no valor de R$ 7.792,77 (sete
mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos), valor já acrescido dos
juros de mora e multa de ofício, calculados de acordo com a legislação de regência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.000579/2010-07
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.000579/2010-07

O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Omissão de Rendimentos
do Trabalho com/sem Vínculo Empregatício e Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia, conforme fls. 33/34, descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de
infração ora guerreado.
No dia 01/07/2010, foi juntada a impugnação de fls. 74/82, onde, anexa os recibos de
pensão alimentícia de fls. 02/22, bem como a sentença da Justiça.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O contribuinte pode deduzir da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
assim como da base de cálculo do imposto no ajuste anual, a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme determina o art. 78 do Decreto 3.000/99:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 05/18, assinados por sua ex-
esposa, Leide Marlene Paiva de Oliveira Diaz, onde consta que ela teria recebido R$
20.484,00 (vinte mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), a título de pensão
alimentícia, em nome de sua filha Luana Paiva de Oliveira Diaz. Juntou também os
documentos de fls. 19/22, referente a ação judicial que determinou o pagamento da
referida pensão, documento indispensável à comprovação de seu direito a tal dedução.
Ocorre que, conforme fls. 21, os termos estabelecidos na sentença que arbitrou os
alimentos em favor dos filhos do casal, à época (12/09/2001) menores de idade,
estabeleceu que os mesmos seriam descontados em folha.
Em vista disso, não tendo o sujeito passivo comprovado seu direito ao abatimento
pleiteado, correto o Fisco em efetuar a glosa a título de pensão alimentícia judicial.
CONCLUSÃO.
Resta proferir o voto para considerar improcedente a impugnação mantendo-se o crédito
tributário exigido.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.000579/2010-07

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2012, Recurso Voluntário, fl. 51, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que a obrigatoriedade judicial bem como o efetivo pagamento da pensão alimentícia
estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O presente julgamento cinge-se a matéria referente á infração lançada de dedução
indevida de pensão alimentícia, uma vez que o interessado não recorreu da infração de omissão
de rendimentos do trabalho.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento
da impugnação na DRJ uma vez que aquela turma julgadora não acatou como comprovantes dos
pagamentos os recibos assinados pela beneficiária, por ter a sentença judicial determinado o
desconto em folha de pagamento do alimentante.
Ora, uma vez que o recorrente apresentou a sentença judicial estabelecendo o
pagamento da pensão, e não havendo nos autos indícios de fraude que coloquem dúvidas sobre a
documentação trazida, há que se considerar os recibos trazidos como comprovantes hábeis para o
fim pretendido. Com o passar dos anos, após a sentença, mudanças na situação do alimentante
podem conduzir à necessidade de que os pagamentos se façam por outros meios que não o
desconto em folha, igualmente válidos.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecido o valor da dedução de pensão
alimentícia judicial, conforme comprovado, no valor de R$ 24.024,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para
restabelecer o valor da dedução de pensão alimentícia judicial.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.751 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.000579/2010-07

Fl. 88
DF CARF MF
Original